Tribunal: TJMT
Processo: 1000029-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000029-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARMANDO PEREIRA MATOS - CPF: 079.738.701-30 (RECORRENTE), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO), CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL - CNPJ: 14.815.352/0001-00 (RECORRIDO), IASMIN DIENER BRITO - CPF: 043.162.031-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
INDENIZAÇÃO POR DAN
OS MORAIS.

DESCONTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
PEDIDO JÁ ATENDIDO PELA SENTENÇA. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS
QUE DEVEM SER
CONSIDERADAS INCLUÍDAS
NA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC.INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA.
DESCONTO CAPAZ DE GERAR DANO
MORAL
.

QUANTUM INDENIZATÓRIO.

CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.

EXTENSÃO DA CULPA E
DO
DANO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
pretensão
do
recorrente
,

consistente

na

repetição
do
indébito

em
dobro
,

já
foi

atendida
pela
sentença
, ficando esclarecido que
se consideram

incluída
s

na

condenação
as
demais

parcelas

descontadas
do
benefíci
o

previdenciário
do
recorrente
, pois
decorrentes
da
mesma

relação

jurídica
de
trato

sucessivo

declarada

inexistente
. Aplicação do art. 323 do CPC
.

2.
A
impossibilidade
do
uso
de
certa

quantia
de
recursos

financeiros
indevidamente descontados da aposentadoria do consumidor

gera

dano
moral, visto que
pode

comprometer

o orçamento familiar, além de prejudicar a liquidez financeira da parte e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como pode ocasionar o inadimplemento de despesas básicas, trazendo tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor na sociedade.
A

indisponibilidade

financeira
de
R$ 288
,64

é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
mora
l.

3.
O quantum
indenizatório
do
dano
moral
deve
ser
fixado

tendo

como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
para que
satisfaça
o
caráter

compensatório

e

desincentiv
e
a
repetição
da
condu
ta

ilícita
.
A
fixação
do valor
indenizatório

em
R$
5.000,00

mostra -se r azoável e suficiente para reparar o dano

sofrido

pelos

descontos

indevidos

na

aposentadoria
do
consumidor
,

decorrente
de
relação

jurídica

inexistente
.

4.
Recurso

conhecido
e
provido

para
condenar
a
recorrida

ao

pagamento
de R$
5.000,00
a título de indenização por dano moral.

5.
Sem

condenação
em custas e
honorários
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
100
0029-75.2022.8.11.0003

Origem
:
2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ARMANDO PEREIRA MATOS

Recorrido:
CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.

FAMI.

RURAIS DO BRASIL

Sessão
de
julgamento
:
11/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

ARMANDO PEREIRA MATOS ajuizou reclamação indenizatória em
face
CONAFER CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.

FAMI.

RURAIS DO BRASIL.

Sentença proferida no ID 171355163.
R
econheceu como ilícito
s
os descontos realizados pela parte reclamad
a
e julgou parcialmente procedente
s
os pedidos da inicial para o fim de
:
"
a) Dec
larar a inexistência de contrato ou relação jurídica que possa originar os descontos a título de “contribuição
conafer
” no benefício previdenciário do autor de no 170.042.704-8; b) CONDENAR o requerido à devolução do valor do desconto ilegal, na forma dobr
ada, ora calculado em R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), que deverá ser acrescido de juros desde a citação, e correção
monetária de acordo com o índice do INPC, a partir do efetivo pagamento.
".

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 171355164
. Afirmou que a restituição em dobro deve ser da quantia de R$ 288
,64
, que fo
i
descontada de seu benefício, bem como devido o dano moral em decorrência da conduta arbitrária da parte recorrida.
Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de c
ondenar a parte em danos morais e adequar o valor da repetição do indébito para as quantias descontadas.

A
parte

recorrida
,
devidamente

intimada
(ID 171355167),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Valor da devolução em dobro do desconto realizado.

A

pretensão
do
recorrente
,

consistente

na

repetição
do
indébito

em

dobro
,
já

foi

acolhida
pela
sentença
.

Vale
ressaltar
,

que
apesar de
a
sentença

aparentemente

te
r
"
fixado
" o valor
da devolução
em
R$ 44,00
,

deve
ser
levado

em

conta
que
o

cerne
do
deferimento
se
trata
da
própria

repetição
do
indébito
de forma
dobrada
,
considerando-se
, no
presente

caso, o

disposto
no art. 323 do CPC.

Dessa forma,
em
que
pese

constar
a
quantia

supramencionada

na

sentença
,
para que não reste qualquer dúvida, fica esclarecido que

as
demais

parcelas

eventualmente

descontadas
da
previdência
do
reclamante

devem
ser
consideradas

incluídas

na

condenação
, para devolução em dobro
.

Dano mor
al.

O
dano
moral
pode
ser
definido

como

toda

ofensa

aos

direitos
da
personalidade
,
sendo

classificado

como

dano
moral à
honra

objetiva
,

consistente

na

ofensa
à
reputação
social,
ou
à
honra

subjetiva
,
quando
se
reporta

ao

sofrimento

suportado
.

A
propósito
:

(
...)
5.
Os

danos

morais

dizem

respeito
à
dignidade

humana
,
às

lesões

aos

direitos
da
personalidade

relacionados

a

atributos

éticos
e
sociais

próprios
do
indivíduo
, bens
personalíssimos

essenciais
para o
estabelecimento
de
relações

intersubjetivas

em

comunidade
,
ou
,
em

outras

palavras
,
são

atentados
à
parte

afetiva
(
honra

subjetiva
) e à
parte
social da
personalidade
(
honra

objetiva
).
(...)(
STJ
REsp
1807242/RS, Rel.
Ministra
NANC
Y ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

A

indisponibilidade

financeira
,
ou

seja
,

a
impossibilidade
do
uso
de
certa

quantia
de
recursos

financeiros
,
é capaz de
gerar

dano

mora
l, visto que
pode

comprometer o orçamento familiar, além de prejudicar a liquidez
financeira da parte
e,
consequentemente
, o
seu

sustento
e de
sua

família
,
bem

como

pode

ocasionar
o
inadimplemento
de
despesas

básicas
,
trazendo
tanto
sentimentos

i
ndesejados

quanto
a
depreciação
da
imagem
do
consumidor

n
a

sociedade
.

Confira
-se
:

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

CARTÃO DE CRÉDITO.
DÉBITOS INDEVIDOS.
DANO MORAL.

CARACTERIZADO.

A
manutenção
da
cobrança

indevida
de
valores
que
representam

significativa

parcela
dos
rendimentos
da
autora
,
afetam

seu

orçamento
familiar,
causando-lhe

sérios

constrangimentos
e
abalo

psicológico
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
Possibilidade

na
fo
rma simples. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJRS
Apelação

Cível
No 70039190780, Segunda Câmara
Especial
Cível
, Relator: Marco
Antonio

Angelo
,
Julgado

em
31/08/2011)

CONTRATO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PROVA.

DESCONTO.

DANO MORAL.
1. A autora negou ter efetua
do empréstimo consignado junto ao réu, e
este
não logrou fazer prova em contrário. 2. Ademais, as alegações da autora são verossímeis. Desde a constatação do depósito de valores em sua conta, buscou afastar a contratação.
Depositou o valor em juízo.
3. A i
mposição de descontos mensais em parcos benefícios previdenciários, e a insistência, apesar do pedido de cancelamento, gera dano passível de reparação, mormente em se tratando de pessoa de vulnerabilidade agravada. 4. Recurso não
provido. (
TJ-SP - APL: 1009
0768220168260224 SP 1009076-82.2016.8.26.0224, Relator: Melo
Colombi
, Data de Julgamento: 22/02/2017, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017)

Em
exame
do
caso

concreto
, com base no
documento

juntado
no ID 171355166,
pode
-se
afirmar
q
ue
os

descontos

indevidos

ocorridos
no
benefício

previdenciário
do
reclamante
, no valor de R$ 288
,64
,
sem
o
correspondente

reembolso
, são

suficiente
s
para
configurar o

dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de valor
significativo
, considerando o pequeno montante da aposentadoria recebida.

Certamente, esse

fato

é capaz
de
ger
ar

sentimentos

indesejados

como

frustração
,
raiva
,
angústia
e
ansiedade
.

Portanto
,
é
devid
a a indenização por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

i
ndenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
me
dida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Neste
sentido

preconiza
a
jurisprudência
do STJ:

(...)
RESPONSABILIDAD
E CIVIL.
(...)
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

n
a

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
ind
enizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
25
3.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Port
anto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
do
s de
scontos
(R$ 288
,64
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de
R$
5.000,00
.

Dispositivo
.

Posto
iss
o
,

conheço

do

recurso
e
dou-lhe

provimento
,
para reconhecer o dano mo ral perpetrado e condenar a parte

recorrida

ao

pagamento
de R$ 5.000,00 a
título
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
(
primeiro

desconto

indevido
)
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023